Tribunal: TJSP
Processo: 0017001-73.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave (Art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da LEP). Preliminar de nulidade por ausência durante oitivas das testemunhas, violando o contraditório e a ampla defesa, bem como ausência de oitiva judicial, em afronta ao art. 118, § 2o, da LEP. No mérito, postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave (Art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da LEP). Preliminar de nulidade por ausência durante oitivas das testemunhas, violando o contraditório e a ampla defesa, bem como ausência de oitiva judicial, em afronta ao art. 118, § 2o, da LEP. No mérito, postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Alternativamente, postula perda dos dias remidos no patamar mínimo de 01 dia. Preliminares afastadas. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada. Regressão justificada. Inteligência do art. 118, caput, da Lei de Execução Penal. Agravo improvido.